Tribunal: STF
Processo: AI 65247
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
- Letra de câmbio não aceita. Não nega vigência a qualquer preceito de lei, seja processual, seja cambial, acórdão que decide não constituir título executivo extrajudicial ( CPC, art. 585, I) a letra de câmbio não aceita, conquanto protestada. Agravo regimental não provido.